Tribunal: TJSP
Processo: 0011149-92.2017.8.26.0229
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Amable Lopez Soto
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
Apelação – Roubo majorado pelo concurso de agentes – Reconhecimento pessoal e depoimentos firmes do ofendido e policiais militares – Prova suficiente para a condenação – Acusado que possui uma condenação apta a gerar reincidência simples e outra a configurar reincidência específica – Fração de aumento diminuída de 1/2 para 1/5, por proporcionalidade – Correta aplicação da majorante do

Ementa:

Apelação – Roubo majorado pelo concurso de agentes – Reconhecimento pessoal e depoimentos firmes do ofendido e policiais militares – Prova suficiente para a condenação – Acusado que possui uma condenação apta a gerar reincidência simples e outra a configurar reincidência específica – Fração de aumento diminuída de 1/2 para 1/5, por proporcionalidade – Correta aplicação da majorante do concurso de agentes – Quantum de pena e reincidência exigem, no presente caso, a fixação do regime fechado – Recurso parcialmente provido para reduzir as penas.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000179920
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no 0011149-
92.2017.8.26.0229, da Comarca de Hortolândia, em que é apelante LUIS GUSTAVO
DUARTE, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 12a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "DERAM PARCIAL PROVIMENTO ao
recurso para, mantida a condenação, reduzir a reprimenda para 06 (seis) anos, 04
(quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, além do pagamento de 16
(dezesseis) dias-multa, no piso. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores PAULO
ROSSI (Presidente sem voto), VICO MAÑAS E JOÃO MORENGHI.
São Paulo, 11 de março de 2020.
AMABLE LOPEZ SOTO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0011149-92.2017.8.26.0229 – Voto no 18561d
2
Apelação: Autos no 0011149-92.2017.8.26.0229
Comarca: Hortolândia 2a Vara Judicial
Apelante: Luís Gustavo Duarte
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto n. 18561
Apelação Roubo majorado pelo concurso de agentes
Reconhecimento pessoal e depoimentos firmes do ofendido
e policiais militares Prova suficiente para a condenação
Acusado que possui uma condenação apta a gerar
reincidência simples e outra a configurar reincidência
específica Fração de aumento diminuída de 1/2 para 1/5,
por proporcionalidade Correta aplicação da majorante do
concurso de agentes Quantum de pena e reincidência
exigem, no presente caso, a fixação do regime fechado
Recurso parcialmente provido para reduzir as penas.
LUÍS
GUSTAVO
DUARTE
foi
condenado pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Judicial da Comarca de
Hortolândia, por infração ao art. 157, §2o, inciso II, do Código Penal, às
penas de 08 (oito) anos de reclusão, no regime inicial fechado, e
pagamento de 20 (vinte) dias-multa, no piso (fls. 210/217).
Apela a Defesa pleiteando absolvição por
insuficiência probatória e, subsidiariamente, a revisão da dosimetria (fls.
249/252).
Oferecidas as contrarrazões (fls. 255/258)
a d. Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (fls.
265/269).
É o relatório.
O réu foi condenado porque, no dia 09 de
novembro de 2.017, por volta das 04h45m, nas dependências do Posto
Abba, situada na Rua João Coelho, 305, Bairro Chácara Fazenda
Coelho, na cidade e Comarca de Hortolândia, agindo em concurso com
outro indivíduo não identificado, teria subtraído, para proveito comum,
mediante grave ameaça à vítima Jefferson Rodrigues Cardoso, a quantia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0011149-92.2017.8.26.0229 – Voto no 18561d
3
de R$ 100,00 (cem reais), pertencente ao Posto Abba.
A materialidade restou demonstrada por
intermédio do boletim de ocorrência (fls. 10/12), pelo auto de exibição e
apreensão (fls. 15/16), pelo auto de entrega (fls. 17/18) e pela prova oral
coligida.
Em que pese a argumentação defensiva, a
autoria é inconteste.
Os policiais militares Murilo Cesar
Custódio Leite e Eneias Correia Ramalho, na fase administrativa,
relataram terem avistado, pelas redondezas do posto, o acusado, que
trajava a camiseta do lado avesso e saiu correndo, tendo sido abordado
em seguida. O réu acabou confessando ter roubado, sozinho, o posto e
que tinha gastado parte do dinheiro na biqueira. Localizaram com ele a
quantia de R$ 60,00 (sessenta reais), em dinheiro, devolvida ao
representante do posto (fls. 03 e 06).
Murilo,
em
juízo,
confirmou
seu
depoimento anterior. Acrescentou ter visto o reconhecimento da vítima,
sobre o qual ela não teve dúvidas. O acusado estava a cerca de
quatrocentos metros do posto no momento da abordagem. O frentista
contou que havia apenas um indivíduo, mas o Copom havia informado
que eram dois os agentes (mídia audiovisual depositada em cartório).
Eneias, em solo judicial, corroborou seu
relato prestado em Delegacia de Polícia (mídia audiovisual depositada
em cartório).
A vítima, judicialmente, ratificando suas
declarações extrajudiciais (fl. 07), reconheceu o acusado. Narrou ter sido
rendido pelo réu, que simulou estar armado e dizia que lhe daria um tiro
na cabeça. Já foi vítima de outros roubos praticados pelo acusado. A
polícia militar abordou o apelante cerca de dez minutos após o crime.
Não tem a menor dúvida de que o réu foi o autor. Ele estava
acompanhado de outra pessoa (mídia audiovisual depositada em
cartório).
O réu, em sede inquisitiva, afirmou que
estava drogado e embriagado, motivo pelo qual foi, sozinho, ao posto e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0011149-92.2017.8.26.0229 – Voto no 18561d
4
anunciou o assalto, subtraindo a quantia de cem reais. Gastou uma parte
do dinheiro na biqueira (fl. 08).
Sob o contraditório, negou a prática
delituosa, alegando que apenas pediu dinheiro ao ofendido, mas não
anunciou o assalto (mídia audiovisual depositada em cartório).
Pois bem.
Analisando-se o conjunto probatório, resta
clara a autoria delitiva. A vítima, sempre que ouvida, apresentou relatos
coesos e harmônicos, confirmando a dinâmica fática descrita na
denúncia, tendo sido corroborada, ademais, pelos policiais militares. O
réu chegou a confessar os fatos extrajudicialmente, sendo que a versão
apresentada por ele em juízo não convence.
Além disso, há que se destacar ter sido o
acusado preso nas proximidades do posto, logo após o crime, com a
roupa descrita pela vítima e em posse de parte do dinheiro dela
subtraído.
É de se ressaltar que a palavra da vítima
assume especial relevância na elucidação da autoria de crimes
patrimoniais, em especial, do delito de roubo, consoante remansosa
orientação pretoriana a seguir colacionada:
“(...) Cumpre ressaltar que, nos crimes contra o patrimônio,
geralmente praticados na clandestinidade, tal como ocorrido
nesta hipótese, a palavra da vítima assume especial relevância,
notadamente quando narra com riqueza de detalhes como
ocorreu o delito, tudo de forma bastante coerente, coesa e sem
contradições, máxime quando corroborado pelos demais
elementos probatórios, quais sejam o reconhecimento feito pela
vítima na Delegacia e os depoimentos das testemunhas colhidos
em Juízo” (Superior Tribunal de Justiça - AgRg no AREsp
865331/MG - Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial
Relator Ministro Ribeiro Dantas - Quinta Turma - data do
Julgamento:
09/03/2017 - data
da
publicação/fonte:
DJe
17/03/2017).
Portanto,
há
que
ser
mantida
a
condenação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0011149-92.2017.8.26.0229 – Voto no 18561d
5
Vejamos a dosimetria.
Na primeira fase, a pena-base foi
corretamente aplicada no patamar mínimo.
Na segunda etapa, foi elevada em metade
a reprimenda em razão de o acusado possuir uma condenação apta a
gerar reincidência simples e outra que configura reincidência específica.
Entendo, contudo, desproporcional o aumento, agravando a pena na
razão de 1/5 (um quinto).
Na terceira fase, era realmente o caso de
se aplicar a causa de aumento de pena do concurso de agentes no
patamar de 1/3 (um terço).
Dessa forma, redimensiono a reprimenda
para 06 (seis) anos, 04 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de
reclusão, além do pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa, no piso.
Na mesma linha, de rigor a fixação do
regime fechado, eis que o quantum de pena imposto e a reincidência
obstam a concessão de regime mais benéfico.
Ante o exposto, pelo meu voto, DOU
PARCIAL PROVIMENTO ao recurso para, mantida a condenação,
reduzir a reprimenda para 06 (seis) anos, 04 (quatro) meses e 24 (vinte e
quatro) dias de reclusão, além do pagamento de 16 (dezesseis) dias-
multa, no piso.
Amable Lopez Soto
relator